Tribunal: STF
Processo: Rcl 49956
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Governador Valadares afirma haver o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na consulta n. 1072519, inobservado o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Segundo narra, em resposta a consulta formalizada pelo ora interessado, José Antônio do Nascimento, o Órgão de Contas local concluiu ser possível a revisão geral anual de vencimentos de agentes políticos durante a pandemia de covid-19, cabendo ao Chefe do Poder Executivo a definição do índice de correção, mesmo na vigência da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020.



    Frisa que o Supremo, nos processos objetivos mencionados, declarou a validade de preceitos do referido diploma federal e assentou a obrigatoriedade da observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), excluído o emprego do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sob pena de aumento de despesa.



    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, “fique esclarecido que eventual revisão geral anual deve se limitar ao IPCA”.



    2. O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal. Não se abordou, contudo, definição de índice de reajuste aplicável ao funcionalismo público de entes federados, o que revela falta de aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido nos paradigmas.



    A par disso, cumpre salientar que, ao responder à consulta, o Tribunal reclamado expressamente admitiu limitação de eventual revisão geral à observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O quadro retratado impõe o reconhecimento da ausência de interesse de agir do reclamante. Confira-se o seguinte trecho:



    Ainda que tenha imposto medidas restritivas, em face da iminente crise na saúde e na economia, em decorrência da situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, o legislador não suspendeu o direito constitucionalmente garantido ao funcionalismo público, de ter assegurada a revisão da remuneração e do subsídio (inciso I do art. 8º); apenas determinou, nos termos do inciso VIII, que a medida adotada não poderá implicar reajuste em percentual que esteja “acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art.7º da Constituição Federal”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator